Tribunal: TJMT
Processo: 1001576-51.2021.8.11.0015
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001576-51.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[MARIA DAS NEVES DOS SANTOS - CPF: 665.717.583-34 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA À FALTA DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – INOCORRÊNCIA – QUESTIONAMENTO RECURSAL LIMITADO À SIMPLES NEGATIVA DA AUTENTICIDADE DO CONTRATO APRESENTADO NOS AUTOS –
INSTRUMENTO CONTRATUAL ASSINADO A ROGO, CONTENDO A DIGITAL DA MUTUÁRIA E CELEBRADO NA PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS –
CRÉDITO FINANCEIRO DISPONIBILIZADO PELO BANCO E FRUÍDO PELA MUTUÁRIA – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO POR QUASE 1 ANO – NEGÓCIO JURÍDICO VÁLIDO – APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INOCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 80 DO CPC - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Se a prova solicitada pela parte é desnecessária ou redundante à visão do juiz, que, na condição de exclusivo destinatário da atividade probatória, é livre para decidir sobre as provas que devem ser produzidas (CPC, art. 130), é cabível e impositivo o julgamento conforme o estado do processo, sobretudo quando patente e indene de dúvidas a autenticidade do documento contratual, cuja alegação de falsidade e invalidade é deduzida em Juízo mais de anos após a celebração do pacto, da concessão do crédito, da integral fruição deste e do pagamento da dívida. 2. Comprovada a contratação válida, é legítima a cobrança das prestações ajustadas. 3.

Se não configurada a hipótese de alteração da verdade dos fatos, tampouco do manejado intencional de ação para “conseguir objetivo ilegal” (CPC, art. 80, III), não há falar em litigância de má-fé.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por MARIA DAS NEVES DOS SANTOS contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da ação de “
Nulidade de Negócio Jurídico c/ Desconto em Folha de Pagamento c/c Declaratória c/c Repetição de Indébito e Pedido de Indenização por Danos Morais
” (Número Único 1001576-51.2021.8.11.0015), ajuizada pela apelante contra o BANCO CETELEN S.A., julgou improcedente o pedido autoral, condenando a apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes arbitrados fixados em 10% sobre o valor da causa, suspendendo a exigibilidade por ser a autora beneficiária da assistência judiciária gratuita; a r. sentença ainda condenou a autora/apelante ao pagamento de multa de 10% sobre o valor o causa por litigar de má-fé, pois, ao “
deduzir a pretensão individualizada na petição inicial e destacar, de forma taxativa, que não celebrou negócio jurídico com a instituição financeira requerida, promoveu, de maneira desleal e maliciosa, alteração da verdade, com o objetivo de criar obstáculos à correta compreensão da lide e ludibriar o julgador
” (cf. Id. nº 107406555 - Pág. 7).

A apelante argui nulidade da sentença por cerceamento de defesa pela ausência de realização da perícia grafotécnica, pleiteada na petição vinculada ao Id. nº 51592358, para que seja averiguada a veracidade da documentação encartada nos autos pelo Banco/réu, pois, segundo diz, “
existem fortes evidencias de que os documentos acostados juntos ao arquivo de ID 51592358, foram possivelmente adulterado”
(sic - cf. Id. nº 107406557 - Pág. 5).

No mérito, se insurge contra a aplicação da multa por litigância de má-fé dizendo que
“não houve nenhuma atuação maliciosa que justificasse a aplicação de multa por litigância de má-fé”
e que tentou, sem sucesso, pela via administrativa “
solucionar as dúvidas da contratação
”, enfatizando que “
quando as informações solicitadas na plataforma consumidor.gov são apresentadas e a contratação é comprovada o patrono da causa não ingressa com as presentes ações
” (cf. Id. nº 107406557 - Pág. 8/9).

Expõe que sofreu descontos em seu benefício previdenciário relativos a empréstimo consignado que supostamente teria contratado junto ao Banco/apelado, mas diz que jamais contratou esse mútuo, e diz que é nítida a conduta fraudulenta praticada pelo Banco/apelado, já que este sequer comprovou ter creditado em favor da autora/apelante o valor referente ao mútuo em discussão, uma vez que o anexo que supostamente comprovaria o creditamento se trata de tela sistema do réu/apelado; sustenta, ao final, que os elementos da responsabilidade civil estão presentes, pleiteando, ainda, a restituição do indébito em dobro em razão da conduta ardilosa adotada pelo Banco/apelado.

Pede, pois, o provimento do recurso para que os autos retornem à origem para a regular instrução processual através do exaurimento da instrução processual, com a realização de prova pericial; ou, alternativamente, para que o pedido seja julgado procedente, e, assim, seja declarada a inexistência a contratação do tal empréstimo consignado, e que seja feita a restituição em dobro do indébito, com a condenação do Banco/réu ao pagamento de indenização por danos morais, e a consequente inversão do ônus sucumbencial (cf. Id. nº 107406557 - Pág. 30).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. nº 107406561, o Banco/apelado combate a tese recursal e pugna pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A autora/apelante propôs ação declaratória/indenizatória, alegando que, ao verificar o seu extrato previdenciário do INSS, notou que há meses vinha sendo descontado em sua aposentadoria débito oriundo do contrato de empréstimo n° 51-827906692-17, tendo como destinatário o Banco Cetelem S.A., cuja origem, no entanto, afirmou desconhecer completamente, porquanto nunca solicitou qualquer empréstimo ao réu/apelado (cf. Id. nº 107407464).

O réu Banco/réu objetou, aduzindo que existe, sim, relação contratual entre ele e a autora, consubstanciada no “contrato de nº 51-827906692-17, no valor de R$ 2.043,06, com pagamento em 72 parcelas de R$ 58,00”, cuja validade é incontestável, na medida em que celebrado respeitando toda a formalidade legal e especial exigida, e também porque
o desconto da primeira parcela se deu 01/2018 e desde então seguiram os descontos mensais de mais 21 prestações subsequentes, situação que perdurou viva e ativa por mais de um ano até ser questionada judicialmente
; como prova da contratação, veio aos autos com a contestação a cópia do instrumento do contrato de empréstimo consignado nº 51-827906692-17 (cf. Id. nº 107407490 - Pág. 3/4), acompanhado das cópias dos documentos pessoais exigidos no momento da contratação (cf. Id. nº 107407490 - Pág. 5/7), e do comprovante de transferência bancária do valor do empréstimo à conta corrente indicada e de titularidade da autora (cf. Id. nº 107407489 - Pág. 1).

Finalizada a fase postulatória, o MM. Juiz dispensou a instrução probatória, convocando os autos para julgamento antecipado da lide, e deu pela improcedência do pedido, por considerar que a prova documental que instrui os autos é inequívoca quanto à existência e validade de relação contratual entre as partes, da qual se originou, de forma lícita e legitima, o débito questionado na inicial (cf. Id. nº 107406555 - Pág. 7).

C
onquanto a responsabilidade civil das instituições financeiras seja objetiva, é vedada a interpretação distorcida do Código de Defesa do Consumidor para que referida regulação possa ser utilizada como escudo contra a exigência de responsabilização do devedor por eventuais desajustes contratuais, e muito menos para validar teses totalmente desprovidas do mínimo comprobatório só em função do perfil hipossuficiente do devedor, tal como como se vê justamente no caso dos autos.

A lição doutrinária do Ministro Paulo de Tarso Vieira Sanseverino é esclarecedora sobre a temática
, in verbis
:

Como, nas demandas que tenham por base o CDC, o objetivo básico é a proteção ao consumidor, procura-se facilitar a sua atuação em juízo. Apesar disso, o consumidor não fica dispensado de produzir provas. Pelo contrário, a regra continua a mesma, ou seja, o consumidor, como autor da ação de indenização, deverá comprovar os fatos constitutivos do seu direito. (...) Deve ficar claro, porém, que o ônus de comprovar a ocorrência dos danos e da sua relação de causalidade com determinado produto ou serviço é do consumidor. Em relação a esses dois pressupostos da responsabilidade civil do fornecedor (dano e nexo causal), não houve alteração da norma de distribuição do encargo probatório do artigo 333 do CPC. (SANSEVERINO, Paulo de Tarso Vieira. Responsabilidade Civil no Código do Consumidor e a Defesa do Fornecedor. 3ª. Ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 354-5)

O foco da exposição postulatória se mostra propositalmente centrado em razões de cunho nitidamente piegas de falso humanismo, e menos na demonstração, ainda que meramente retórica, de que o empréstimo não fora de fato contraído pela autora em virtude desta ou daquela razão fática e juridicamente pertinente; de que ela não recebera em sua conta bancária o respectivo crédito financeiro; de que, tendo recebido qualquer valor que não solicitara ou contratara validamente, promoveu a imediata restituição ao Banco, ou seja, além do valor de seus proventos, não utilizou qualquer outro valor disponibilizado pelo réu, enfim, ao invés de se ocupar daqueles aspectos que efetivamente poderiam implicar o reconhecimento da inexistência do pacto, a autora/apelante trombeteia apenas a sua condição de idosa e analfabeta, esta que, por si só, situando-o no mundo sob um frágil estado de vulnerabilidade altamente discutível, deveria justificar o acolhimento da pretensão, até porque, certamente, tendo sido vítima de estelionatários desalmados, não pode responder por falhas cometidas pelo Banco na prestação de seus serviços.

O farto conjunto probatório apresentado com a contestação não deixa margem de dúvida sobre a existência e/ou validade do empréstimo financeiro firmado entre autora e réu, instrumentalizado através do “Contrato de Empréstimo Consignado”, registrado sob o n° 51-827906692-17, que contém a assinatura a rogo da mutuária/autora, com a aposição de sua impressão digital em campo específico e com a assinatura de duas testemunhas (cf. Id. nº 107407490 - Pág. 3/4), cujo valor objeto do mútuo foi comprovadamente disponibilizado em conta bancária de titularidade da autora (cf. Id. nº 107407489 - Pág. 1), o que comprova suficientemente a obtenção de vantagem financeira proveniente do negócio, até porque em nenhum momento a autora chega a sugerir que devolveu - ou ao menos tentou - o dinheiro ao réu, e confirma, de vez, a exigibilidade dos débitos e a legitimidade dos descontos das parcelas contratuais feitos diretamente no benefício previdenciário da autora.

Por estas razões, o enfoque ofertado à tese de que o contrato vinculado ao Id. nº 107407490 - Pág. 3/4 foi fraudado e/ou adulterado, não é suficiente para sobrepor às demais informações carreadas nos autos que direcionam à contratação legítima por parte da autora/apelante; repilo, assim, a arguição de cerceamento de defesa, já que o julgamento antecipado sem a produção de outras provas, sob nenhum ângulo caracterizou cerceamento de defesa, tendo em vista que o julgador é livre para decidir sobre a necessidade da atividade probatória (CPC, art. 130), e, no caso, sendo patente e indene de dúvidas de que a autora/apelante realmente se beneficiou do contrato, não é sequer plausível a anulação da sentença para que se afirme fato óbvio.

Sendo assim, restou comprovou fato impeditivo do direito alegado pela apelante, o que implicou a neutralização da pretensão em conformidade com o disposto no art. 373, II, do CPC, ou seja, o Banco apresentou prova irrefutável da contratação e da legitimidade dos descontos efetivados ao longo de quase um ano de vigência contratual sem qualquer questionamento.

Com efeito, porque, ajuizada a ação em 05/02/2021, a vigência contratual subsistiu plenamente eficaz, sem qualquer crítica ou reclamação, desde 01/2018, até meados de 09/2019, ou seja, por quase 02 anos ininterruptos, de modo que realmente causa espécie, e afeta sobremodo a credibilidade da postulação, o fato de o apelante ter aguardado o decurso de tanto tempo para só depois, lassa de tanto pagar, vir suplicar a intervenção do Judiciário, o que torna absolutamente frágil e desacreditada a tese de inexistência de contratação válida do empréstimo, até porque a devedora teve ciência mensal dos valores descontados mensalmente diretamente em folha de pagamento de seus proventos.

Portanto, comprovadas a existência do pacto, e a legitimidade da cobrança dos valores das prestações do mútuo contratado, deve ser ratificada a sentença de improcedência do pedido.

A propósito:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO – RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES – APRESENTAÇÃO DE FATURAS – NEGÓCIO JURÍDICO COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Comprovado o negócio jurídico celebrado entre as partes, bem como o débito dele decorrente, legítima é a sua cobrança. (TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado – Recurso de Apelação Cível nº 1005108-23.2019.8.11.0041 – Relª. Desª

ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES - Julgado em 22/01/2020 - DJE 29/01/2020)

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO – DEMONSTRAÇÃO DE CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO – POSITIVAÇÃO DEVIDA – AUSÊNCIA DE DANO MORAL – FATO IMPEDITIVO – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, II, DO CPC – DEMANDA IMPROCEDENTE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Cabe à operadora de telefonia responsável pela inclusão do nome da consumidora nos cadastros de proteção ao crédito produzir provas contrárias à afirmação da parte autora de que solicitou o cancelamento de todos os contratos de prestação de serviços firmados entre as partes. São devidas as cobranças dos serviços prestados até a data do cancelamento do contrato, sendo irrelevante que as faturas tenham vencido após a rescisão. Havendo débito em aberto, é regular a inscrição do nome do consumidor em cadastro restritivo de crédito”. (TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado - Apelação Cível nº 1005210-36.2017.8.11.0002 – Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS - Julgado em 08/05/2019 - DJE 15/05/2019).

No tocante à aplicação da multa por litigância de má-fé, análise do conjunto probatório recursal constata-se que não está caracterizada nenhuma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, sobretudo àquelas reconhecidas pelo juízo de origem, quais sejam, “alterar a verdade dos fatos” (II) e “usar do processo para conseguir objetivo ilegal” (III).

No ponto, transcrevo referida normal legal:

“Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório”.

Considerando que, ao ajuizar a presente a ação, em sua petição inicial, a autora/apelante alegou que “
não se recorda(va) de ter realizado referida contratação junta à instituição bancária
” (cf. Id. nº
107407464 - Pág. 6
), e que restou comprovado a tentativa frustrada de exibição do instrumento objeto do litígio mediante prévio registro de reclamação/solicitação pelo sitio eletrônico www.consumidor.gov.br (cf. Id. nº

107407473 – Pág. 1/3
), não vejo configurada a hipótese de alteração da verdade dos fatos, tampouco de que a autora/apelante tenha manejado intencionalmente a presente ação para “conseguir objetivo ilegal” (CPC, art. 80, III), daí porque não há falar em litigância de má-fé.

Pelo exposto, provejo em parte o recurso apenas para afastar a aplicação da multa por litigância de má-fé imposta à autora/apelante.

Atento ao disposto no art. 85, §11, do CPC, majoro em 2% o percentual dos honorários advocatícios.

Custas pela apelante, observado o disposto no art. 98, §3º, do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2022